Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEQUESTRO RELÂMPAGO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE COAÇÃO. PADRÃO ANORMAL AO CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. EVIDENCIADA A FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré, ora recorrente, em desfavor de sentença que a condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) ao autor/recorrido, além de declarar a inexigibilidade das operações realizadas nos cartões de crédito VISA e MASTERCARD de sua titularidade, e vinculados à conta corrente que mantém no Banco do Brasil. Em suas razões, requer a concessão de efeito suspensivo e alega que se trata de evento externo apto excluir a responsabilidade civil da Instituição Financeira. Pede o provimento do recurso.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado sob ID. 40131754.
3. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não se observa na hipótese dos autos.
4. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar..." as hipóteses acima descritas.
7. As transações questionadas nessa oportunidade foram realizadas por criminosos que sequestraram o recorrido, mantendo-o em cárcere privado, enquanto realizavam as mais de quarenta operações, as quais foram feitas no mesmo dia e para três beneficiários somente, o que justificava o bloqueio das operações, como é corriqueira a adoção do procedimento pelas administradoras de cartão de crédito.
8. Registre-se que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, e o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Desse modo, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
9. Portanto, a avaliação não deve se limitar à conduta do banco diante da ação inevitável de terceiros ou do próprio correntista. Deve ser analisado se o banco tratou de mitigar o dano caso este tenha sido praticado por terceiro totalmente desvinculado da referida instituição. Por isso, é possível concluir que o banco não se eximirá da sua responsabilidade se permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas mediante o uso de violência.
10. Nesse sentido, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que, escancaradamente, fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular.
11. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizadas mais de quarenta operações no mesmo dia. Importante destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando os altos valores, no curto intervalo de tempo; bem como, o fato de terem os mesmos destinatários. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem do padrão de consumo do cliente.
12. Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco recorrente agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC.
13. Por fim, registra-se que a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos fornecedores a obrigação de garantirem a segurança dos serviços oferecidos a fim de preservar o patrimônio do consumidor pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.